Tribunal: STF
Processo: Rcl 56677
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.10.2022, por Carlos Augusto Neves da Silva contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual desprovido o Agravo Interno no Recurso Extraordinário Criminal n. 0077399-68.2021.8.19.0001 e contrariado o Tema 280 da repercussão geral.



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega a ilicitude das provas que levaram à condenação pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias multa, pois teria havido a invasão de seu domicílio, sem autorização judicial, com base em denúncia anônima.



    Sustenta que a prova testemunhal produzida pela defesa teria comprovado o ingresso no seu domicílio sem autorização judicial, estando essa diligência fundamentada “em mera denúncia anônima de uma transeunte, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”. Ressalta não ser necessário reexame de fatos e provas, sendo inaplicável à espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal para manter a inadmissão do recurso extraordinário da defesa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A) que o presente recurso seja recebido e distribuído ao respectivo relator;



    B) seja deferido EFEITO SUSPENSIVO nos autos originais  
n/f do artigo 989, II do NCPC), até decisão final em razão dos autos ao STJ para julgamento do Agravo em Recurso Especial;



    C) a intimação da autoridade reclamada para prestar informação (n/f do artigo 989, I do NCPC);



    D) a citação do Ministério Público Estadual (n/f do artigo 989, III, CPC);



    E) a intimação do representante do Ministério Público Federal (n/f do artigo 999, I, CPC);



    F) SEJA DADO PROVIMENTO A PRESENTE RECLAMAÇÃO, PARA proceder a CASSAÇÃO da decisão de inadmissibilidade, para que seja ADMITIDO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo reclamante e a remessa a esta Corte Suprema, para fins de processamento e julgamento 
(n/f do artigo 992, CPC)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário Criminal n. 0077399-68.2021.8.19.0001, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. O recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante foi inadmitido pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nestes termos:



    “Trata-se de recursos especial e extraordinário, tempestivos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea ‘a’ e 102, inciso III, alínea ‘a’, ambos da Constituição da República, interpostos em face dos acórdãos proferidos pela colenda 4ª Câmara Criminal, assim ementados:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 33 E 35 C/C 40, IV DA LEI Nº 11.343/06. DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PROLONGA NO TEMPO. 1. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante, dentro de casa, em posse de 22g de ‘haxixe’, rádio transmissor, arma de fogo e munições. 2. A sentença reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, IV da Lei nº 11.343/06 e condenou o acusado à pena de 9 anos, 8 meses e 1399 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. A defesa do acusado pugna que seja: (I) anulada todas as provas por terem sido obtidas mediante violação do domicílio do réu;  (...) A dinâmica dos fatos e o depoimento dos policiais em sede policial e posteriormente em juízo, junto as demais provas acostadas nos autos, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade necessárias para condenação. 5. Impossível a alegação de nulidade da prova apreendida. Crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada dos policiais sem ordem judicial. 6. Justa causa objetivamente comprovada para o ingresso na residência e consistente no fato de que ‘na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina quando, nas proximidades da localidade acima descrita, foram informados por uma transeunte que um elemento armado havia ingressado no quintal ao lado do Bar Clima, oportunidade em que os agentes foram averiguar o informado’. (…) O vínculo associativo à facção criminosa (art. 35 da Lei nº 11.343/06) resta comprovado através das circunstâncias, eis que apreendido rádio transmissor e drogas cuja inscrição faz menção à facção do Comando Vermelho (‘RAXIXE, CV VK’), em local também por eles dominado. (...)’.



    RECURSO EXTRAODINÁRIO



    O acórdão impugnado coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário RE 603.616/RO, paradigma da matéria nele tratada, relativa ao Tema nº 280 (‘Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão’) do repertório de Temas do Supremo Tribunal Federal (…).



    No julgamento do recurso paradigma acima ementado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil prevê a possibilidade de se penetrar, sem consentimento do morador, em sua residência, quando existir a hipótese de flagrante delito e, ratificou o entendimento de que o porte de arma de fogo constitui um crime permanente, portanto, dá ensejo exatamente a essa condição de flagrância.



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com o Tema nº 280, do repertório de temas do Supremo Tribunal Federal”. 



    7. Ao manter essa decisão e com o ato objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assentou:



    “(...) A defesa técnica, nas razões do agravo, utiliza os mesmos argumentos esposados no recurso extraordinário. Sustenta que a decisão denegatória do seguimento com relação ao referido recurso não guarda relação com o tema aplicado, uma vez que não restou demonstrada a justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do agravante.



    Verifico, em conformidade com as provas produzidas em juízo, que o acórdão e a decisão atacada guardam consonância com a matéria ventilada no recurso paradigma, já que foi asseverada a anuência da moradora no local do imóvel, onde foi efetuada a busca e apreensão. 



    (…) No caso concreto, além de ter restado consignado no acórdão a presença da indispensável justa causa para o ingresso no domicílio do acusado, no qual foram apreendidos arma de fogo com numeração raspada, rádio transmissor e farta quantidade de entorpecente, tudo de acordo com o que foi dito pelos policiais autores da prisão, também restou consignado que o ingresso precedeu de expressa ‘permissão da moradora’, companheira do acusado, não sendo, portando, configurada a violação de domicílio.



    Na verdade, o exame da presença da justa causa apontada pelos policiais reclama revolvimento da prova, o que não se mostra possível na via eleita (súmula 279 do STF).



    O que é fato é que a decisão impugnada está de acordo com o TEMA 280 já referido, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, certo que o recurso especial, no qual se reclamou da mesma questão jurídica e de outros pontos relativos à condenação, não foi admitido e a parte vencida tempestivamente agravou”.



    A decisão objeto da presente reclamação, pela qual mantida a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da defesa, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que a apreensão de “de 22g de ‘haxixe’, rádio transmissor, arma de fogo e munições” na residência do reclamante aconteceu com o ingresso de policiais, que, “em patrulhamento de rotina (...) nas proximidades da localidade (...), foram informados por uma transeunte que um elemento armado havia ingressado no quintal ao lado do Bar Clima, oportunidade em que os agentes foram averiguar o informado”, sendo permitido o acesso pela companheira do reclamante.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do reclamante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do reclamante e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora